Tribunal: TJPA
Processo: 0809988-50.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809988-50.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: RAJ DOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0809988-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: RAJ DOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES - PA16865-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE ACOLHEU PEDIDO LIMINAR DEDUZIDO PARA QUE A COBRANÇA OCORRA PELO CONSUMO EFETIVO DE ELETRICIDADE ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA LIDE. PARCIALMENTE DEFERIDO – CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDA MÍNIMA CONTRATADA – REVISÃO CONTRATUAL – FATO SUPERVENIENTE–FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID 19 – ONEROSIDADE EXCESSIVA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três de fevereiro de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0809988-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: RAJ DOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

ADVOGADO: BERNARDO MORELLI BERNARDES - PA16865-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz(a) de Direito Plantonista da Comarca de Belém-PA (ID 3780649), em Ação Revisional de Contrato (processo nº.0848161-16.2020.8.14.0301, aforada pela agravada
RAJ DOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP
.

Em razões, alegou que a decisão recorrida merece revisão por restar dissociada do conjunto de normas aplicáveis ao caso e, sobretudo, carecer dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência.

Argumentou que a empresa agravada é pessoa jurídica classificada no Grupo A de consumidores de energia, submetendo-se, portanto, a regime jurídico distinto, devendo ser afastada configuração de relação de consumo com a aplicação da lei de regência, isto é, o Código de Defesa do Consumidor, não se admitindo, também, flexibilizações de cláusulas contratuais nos moldes impostos pelo magistrado na origem.

Pontuou que o juízo a quo errou ao vedar a cobrança de faturas relacionadas à período em que já não havia mais o lockdown, já estando abertos os shoppings da cidade.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC e, ao final, seja o mérito do agravo julgado totalmente procedente para reformar inteiramente a decisão recorrida, mantendo-se os termos do contrato firmado entre as partes, conforme orientação da Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL.

Juntou documentos.

Decisão negando a concessão de efeito suspensivo ativo (ID 3817532).

Agravo interno interposto pela empresa recorrente requerendo a reconsideração da decisão que negou o pedido liminar, no qual renovou as razões recursais e veiculou ainda, a existência de fato novo, consistente em decisão emanada da ANEEL, após a decisão monocrática internamente, negando provimento ao pleito de flexibilização do faturamento de clientes do Grupo A (3950217).

Contrarrazões juntadas pela parte agravada, pugnando pelo improvimento dos agravos de instrumento e interno (ID 4133871).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O recurso é tempestivo e cabível, já que interposto contra decisão versando sobre tutela provisória (artigo 1.015, I, do CPC), sendo desnecessária, ainda, a juntada dos documentos referidos no artigo 1.017, I e II, do CPC, porque a referida decisão foi proferida em autos de processo eletrônico. Por estas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo no mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou não da decisão agravada, que indeferiu pedido de tutela provisória formulada pela agravante na inicial.

Nesses termos, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

No caso em tela, verifica-se que a agravada alegou, na origem, que vem passando por dificuldades financeiras por causa das medidas adotadas em decorrência da pandemia da COVID-19, sendo obrigado a fechar as portas de seu estabelecimento, motivo pelo qual postulou pela revisão das faturas dos meses de março a agosto/2020, a fim de que seja cobrado o efetivamente consumido e não o contratado a fim de possibilitar o seu pagamento.

Ressalto que a definição da modalidade de
“demanda contratada”
(Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD), está prevista no inciso XXI do art. 2º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, da seguinte forma:

“Art. 2º. Para os fins e efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes definições: (...) XXI – demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW).”

Com efeito, as empresas que são cobradas pelo uso do sistema de distribuição - CUSD, faturado por demanda contratada e não pelo efetivo consumo, diante do atual quadro de calamidade pública de saúde (pandemia COVID-19), fato público e notório, tiveram seus contratos firmados excessivamente onerados, sendo manifesto o desequilíbrio econômico-financeiro da relação jurídica existente, dada a perda abrupta e brutal de receita decorrente das constantes interrupções e restrições de suas atividades, necessárias diga-se, por determinação das autoridades públicas, circunstância esta que justifica a pretensa revisão na origem.

Como é sabido, de acordo com esse tipo de contrato, a agravante disponibiliza mensalmente uma quantidade de energia elétrica, necessária para o regular funcionamento das atividades do usuário, enquanto este, em contrapartida, fica obrigado ao pagamento de um preço fixo, independentemente da eletricidade que fora efetivamente consumida.

Assim, a justificativa para o movimento revisional no processo principal encontra respaldo nos termos do artigo 393 do CC, dada a aplicabilidade, no caso concreto, da teoria da imprevisão, que força o devido reajuste do equilíbrio entre as partes.

Saliento, ainda, que, embora prevaleça o princípio da autonomia da vontade, no qual decorre a liberdade dos contratantes em pactuar, o ordenamento jurídico possibilita a flexibilização de disposições contratuais quando presente circunstância de urgência e com vista a assegurar a manutenção e cumprimento das obrigações estabelecidas (art. 317 do CC).

Aliás, no caso em apreço, noto a existência de fato superveniente imprevisível quando da celebração do contrato de fornecimento de energia elétrica, em cenário de normalidade, que tornaram a prestação do autor/agravado excessivamente onerosa, ocasionando o desequilíbrio econômico-financeiro da relação jurídica, na medida em que o estabelecimento se manteve fechado por tempo significativo e suas receitas, por óbvio, advém essencialmente do consumo presencial de seu público-alvo.

Não é por outra razão que a jurisprudência firmada no E.TJSP tem admitido a revisão dos contratos de CUSD por demanda contratada, aplicando-se a teoria da imprevisão, em situações de força maior, como ocorre no presente caso. Neste sentido, trago à colação a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E COMINATÓRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA ALTERAR A FÓRMULA DO CÁLCULO DO CONSUMO DE ENERGIA, DE DEMANDA CONTRATADA PARA CONSUMO EFETIVO. CABIMENTO. REDUÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA CAUSADA PELA PANDEMIA DE COVID-19 QUE, EM TESE, NÃO SE ENQUADRARIA COMO FORÇA MAIOR. FATO NOTÓRIO. PERIGO DE DANO DECORRENTE DO CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO CONSUMIDA. PLAUSIBILIDADE INICIAL. ASTREINTES CORRETAMENTE FIXADAS. R. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. (TJ-SP - AI: 21516428820208260000 SP 2151642-88.2020.8.26.0000, Relator: Carlos Goldman, Data de Julgamento: 25/11/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2020).

Ressalto, de outro lado, que a própria ANEEL disponibilizou em sua Resolução 878 em 24/03/2020, no seu art. 6º, o seguinte comando:

“
Art. 6º. Declarar que as distribuidoras podem adotar as seguintes disposições: (...) § 1º A distribuidora deve disponibilizar meios para que o consumidor informe a autoleitura do medidor, em alternativa à realização do faturamento pela média de que trata o art. 111 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, e a Resolução Normativa nº 863 de 2019; § 2º Na aplicação do § 1º para as classes não residenciais, em caso de não realização de leitura, a não disponibilização de meios para que o consumidor informe a autoleitura implicará em faturamento pelo custo de disponibilidade e, quando cabível, pela demanda mínima faturável
.”

Acrescento, em reforço, que o fornecimento de energia elétrica é subordinado ao princípio da continuidade ou permanência do serviço público que preconiza que este não pode ser interrompido unilateral e arbitrariamente pela concessionária, em razão de sua essencialidade e do monopólio estatal exercido.

Logo, em razão da significativa restrição das atividades, por força da atual pandemia (COVID-19) e, ainda, a substancial redução do consumo de energia elétrica da parte agravada, não me parece razoável avançar sobre a decisão agravada sem a mínima ponderação dos fatos e razões acima expostos, de modo que, neste momento, é mais prudente mantê-la, bem como a abstenção da agravante de interromper o fornecimento de energia, conforme consignado na decisão agravada.

Assim, presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado pela empresa agravada na origem, tal qual exigido pelo artigo 300 do CPC/15, não vejo razões para reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada na íntegra.

Por consequência
,
julgo prejudicado o agravo interno

aviado pela agravante (ID 3950216), em razão do presente julgamento do mérito.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/03/2021